Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL INDEFERITÓRIA DE ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. SESSÃO DE JULGAMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. NORMA REGIMENTAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual manteve a decisão unipessoal que indeferiu pedido de aditamento da causa de pedir.
3. Inconformismo dos embargantes com normas internas deste Tribunal de Justiça que regulamentam as hipóteses de cabimento de sustentação oral em sessões de julgamento por videoconferência. Essa, a toda evidência, não é a via adequada para tanto, porquanto a pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.